Tribunal: TJDFT
Processo: 0713577-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713577-74.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: NADJA GABRIELA SOARES AZEVEDO, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DESPACHO Em atenção a preliminar de litigância de má-fé deduzida nas contrarrazões da apelada NADJA GABRIELA SOARES AZEVEDO e o documento por ela acostado no ID. 25909729, intime-se a recorrente QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresentar manifestação. Publique-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora